Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADES E OMISSÃO ALEGADAS PELO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERROS MATERIAIS APONTADOS PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo demandado em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3.1. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3.2. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo autor. 3.1. No dispositivo do acórdão há a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, constou de modo indevido na ementa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, ao corrigir o erro material verificado, esclarecer que a ementa do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “10. Verifica-se, portanto, que réu deve ser condenado ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados, e à restituição do montante de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) referente à inversão da cláusula penal”.
5. Embargos interpostos pelo réu conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pelo autor conhecidos e parcialmente providos.